Tribunal: TJSP
Processo: 2205080-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso interposto contra decisão que ampliou a tutela de urgência para determinar o atendimento "home care" em clínica geriátrica. Não acolhimento. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Beneficiária do plano que contava, então, com 90 anos de idade e quadro de comorbidade. Urgência verificada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso interposto contra decisão que ampliou a tutela de urgência para determinar o atendimento "home care" em clínica geriátrica. Não acolhimento. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Beneficiária do plano que contava, então, com 90 anos de idade e quadro de comorbidade. Urgência verificada. Aplicabilidade das Súmulas 90 e 102 deste E. TJSP. Aparente situação de exceção ao rol da ANS, nos termos da Lei 14.454/22. R. decisão que permitiu o cumprimento da tutela na rede credenciada. Recurso não provido.